Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736527-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Os autos, inicialmente, foram distribuídos para a eminente Desa. Maria de Lourdes Abreu, a qual não conheceu o recurso (ID 30852258). Após a interposição de agravo interno (ID 31592948) em face do referido decisum, a eminente Relatora encaminhou a este Julgador por entender que há conexão entre a presente demanda e o agravo de instrumento de n. 0736523-66.2021.8.07.0000, conforme decisão (ID 329487780), que ora transcrevo: Verifico que há conexão de ações que tramitam neste órgão e na 8a Turma Cível deste Tribunal, pois as partes são quase idênticas e a causa de pedir e o objeto deste recurso é o mesmo do agravo de instrumento no 0736523-66.2021.8.07.0000 que está sob a relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, qual seja, o reconhecimento de “litispendência dos autos no 0701285-80.2021.8.07.0001, os quais tramitam no juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais; e dos autos no 0733522- 70.2021.8.07.0001, os quais tramitam no juízo 15a Vara Cível, ambas da Comarca de Brasília – DF, outrossim, determinando a conexão entre os autos retro mencionados.” (ID 30728379, pág. 18). À luz dos artigos 59 e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verifico que o Des. Mário-Zam Belmiro Rosa se tornou prevento para o julgamento dos recursos, pois o agravo de instrumento no 0736523-66.2021.8.07.0000 foi distribuído em 16/11/2021 às 19:57, anterior, portanto, ao presente recurso, o qual foi distribuído em 16/11/2021 às 20:22. Assim, para que não haja decisões conflitantes ou contraditórias, remeto os autos à Primeira Vice-Presidência para que haja a reunião deste processo com o agravo de instrumento no 0736523-66.2021.8.07.0000, a fim de que haja redistribuição destes autos e julgamento conjunto dos recursos na 8a Turma Cível, segundo determina o artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, c/c artigo 81, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Publique-se. Os agravantes defendem que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, pois há situações em que não se pode aguardar para se rediscutir o assunto em momento posterior. A parte agravada ofereceu resposta ao agravo interno (ID 32811677). É o relato do essencial. Conquanto entenda ser possível o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que aprecia questão referente à existência de litispendência, em consulta processual se constata a prolação de sentença na origem, nos autos do processo de onde extraído o agravo de instrumento, conforme ID 110615203 (processo referência). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Saliente-se, também, desnecessária a associação do presente feito com o processo n. 0736523-66.2021.8.07.0000. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador